Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715849-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GABRIEL DIAS DOS SANTOS interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível da SJDF (Justiça Federal) que indeferiu a gratuidade de justiça, à míngua de elementos mínimos que corroborem a miserabilidade jurídica afirmada (ID n. 35405136). Por meio do despacho de ID n. 35438057, determinei a intimação do agravante para esclarecer a interposição do presente Agravo neste Tribunal de Justiça, considerando que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível da SJDF. Na petição de ID n. 35847270, o agravante alega que por erro material o presente Agravo de Instrumento foi distribuído equivocadamente para este e. Tribunal, uma vez que deveria ter sido distribuído para o TRF 1a Região, razão pela qual pugna pela redistribuição para o Tribunal competente. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil confere ao Relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Impende destacar que, no prazo do recurso, o agravo de instrumento será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo, consoante art. 1.017, § 2o, I, do CPC. No caso em tela, o agravante protocolou o presente agravo neste Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível (Seção Judiciária da Justiça Federal), ao invés de protocolar o respectivo recurso no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Desse modo, em razão da incompetência deste Juízo, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Arquivem-se os autos. Carmelita Brasil Relatora